Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-39.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INCLUSÃO NA EXECUÇÃO DE MULTA DE TRÊS ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL PARA A HIPÓTESE DE ENTREGA ANTECIPADA DO PRÉDIO – VALOR INDEVIDO – EXCLUSÃO DO VALOR RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM CONTRATO – NECESSIDADE – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA, CUJA COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO É

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INCLUSÃO NA EXECUÇÃO DE MULTA DE TRÊS ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL PARA A HIPÓTESE DE ENTREGA ANTECIPADA DO PRÉDIO – VALOR INDEVIDO – EXCLUSÃO DO VALOR RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM CONTRATO – NECESSIDADE – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA, CUJA COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO É EXCLUSIVA DO JUÍZO – VALOR PRESTADO A TÍTULO DE CAUÇÃO QUE DEVE SER ABATIDO DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA – DETERMINAÇÃO JÁ OBSERVADA PELA EXEQUENTE QUANDO DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE DÉBITO QUE INSTRUIU A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA

APELAÇÃO DA EMBARGANTE PROVIDA EM PARTE E INTEGRALMENTE PROVIDO O RECURSO DA EMBARGADA